Tribunal: TJBA
Processo: 8021914-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021914-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JBS S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: HR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de dissolução irregular de empresa executada e a consequente inclusão direta do seu sócio no polo passivo da execução, determinando a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indício de dissolução irregular da sociedade empresária autoriza a sucessão processual imediata pelo sócio ou se exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 3. A intimação da parte agravada para apresentar resposta é dispensável quando a decisão do órgão julgador for no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, uma vez que o julgamento não lhe causa prejuízo, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A responsabilização patrimonial do sócio por dívidas da pessoa jurídica é medida excepcional no âmbito civil, condicionada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. O mero encerramento irregular das atividades da empresa ou a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si só, a aplicação da sucessão processual prevista na legislação e o redirecionamento automático da execução contra os sócios. 6. A inclusão do sócio no polo passivo da demanda exige a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo insuficiente a mera alegação de dissolução irregular para afastar a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: A alegação de dissolução irregular de pessoa jurídica não autoriza o redirecionamento automático da execução contra o sócio, se fazendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade a fim de comprovar os requisitos legais e garantir o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 110 e 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.148.296, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 01.09.2010; STJ, REsp 1.936.838, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.205.498, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8021914-95.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente JBS S/A, e como recorrido HR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.